Tribunal: TJSP
Processo: 2067471-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2067471-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Viradouro, em que
é embargante KLASLEY APARECIDO ANDRADE DA SILVA, são embargados
KHEVEN KAIO DOS SANTOS SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e TAIS
DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2067471-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.753
Embargos de Declaração Cível No 2067471-04.2020.8.26.0000/50000 Comarca:
Viradouro
Embargante: Klasley Aparecido Andrade da Silva
Embargdos: Kheven Kaio dos Santos Silva e Tais dos Santos
Voto no 25.753
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 170/174.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois o cerne de sua justificativa não foi minimamente analisado. Refere
julgado que em caso similar acolheu a justificativa e afastou a coerção pela prisão.
Pretende o efeito infringente e refere estar repassando aos Embargados a metade do
valor emergencial que tem recebido do Governo Federal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2067471-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.753
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 170/174 não exibe o vício enunciado pelo Embargante. A
justificativa apresentada foi analisada e afastada expressamente, nos seguintes termos:
“Nesta sede o Executado, ora Agravante, não negou a
inadimplência de sua obrigação alimentar, fixada por decisão judicial, somente
alegou que atualmente se encontra acometido por enfermidades que o
incapacitam para o trabalho, além de ter suspenso seu benefício previdenciário,
de modo que não possui condições de arcar com o valor equivalente a 1/3 do
salário mínimo ao Exequente. Observo que, embora tenha o Agravante juntado
cópia do processo proposto em face do INSS, bem como dos relatórios médicos
que atestam seu estado de saúde (págs. 37/84 do processo originário), não restou
comprovado que tais moléstias o incapacitam para o trabalho.
Cumpre observar que, apesar do alegado, o ora
Agravante não fez qualquer demonstração hábil de sua renda mensal,
considerado que em sede de apelação, julgada na ação de alimentos ora
executada, foi considerado que o valor fixado de alimentos atendia ao binômio
necessidade/possibilidade e não informou o ora Agravante, neste instrumento, ter
apresentado qualquer outra ação revisional de alimentos ao longo dos últimos
dez anos.
Também deve ser ressaltado que não pode ser admitida a
conduta do ora Agravante em descumprir o pagamento do montante fixado em
Juízo, sob o argumento de incapacidade laborativa, pois eventual modificação do
valor da verba alimentar deve se dar por decisão judicial, para o que compete ao
Alimentante ingressar com ação própria, na qual deverá comprovar a alteração
da sua condição financeira, e não em sede de execução. Decisão em sentido
contrário colocaria em risco até mesmo a atuação da Justiça, pois estaria
autorizada a inexecução do cumprimento do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2067471-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.753
Apesar da insurgência do ora Agravante, não se
vislumbra que comporte acolhida seu pleito para afastamento do decreto de
prisão, pois inexiste no processo comprovação do pagamento do valor fixado,
além de restar incontroversa a inadimplência ocorrida. Ao contrário do que quer
crer o Agravante, as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar a
pena de prisão civil”.
Como se verifica, as justificativas apresentadas não foram
afastadas apenas com as considerações do texto selecionado pelo Embargante, que
apenas finalizavam os demais argumentos. O que claramente aqui se pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente decididas, a
tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o recurso formulado,
diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o
fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2067471-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.753
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator